Tribunal: STF
Processo: Ext 1682
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



PEDIDO DE EXTENSÃO NA EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DA ITÁLIA. INTERROGATÓRIO DO EXTRADITANDO REALIZAÇÃO POR CARTA ROGATÓRIA. PEDIDO DE ENTREVISTA RESERVADA. DIREITO DO EXTRADITANDO PRESO. EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA. DEFERIMENTO.  



    1. Pedido de extensão na extradição formulado pelo Governo da Itália em desfavor do nacional italiano Rocco Morabito, por fatos ocorridos entre 2019 e 2021, anteriores à extradição deferida pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal (fls. 3-7, e-doc. 157).  



    2. Em 5.7.2022, o nacional italiano Rocco Morabito foi entregue à equipe policial da Itália, conforme termo de entrega de preso – extradição passiva (fl. 3, e-doc. 148), com determinação de arquivamento do processo em 28.7.2022, em decorrência do trânsito em julgado ocorrido em 24.5.2022 (fl. 2, e-doc. 153).  



    3. Em 18.10.2023, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, encaminhou “pedido de extensão da extradição, formulado pelo Governo da Itália, em desfavor do nacional italiano Rocco Morabito, devidamente apresentado por via diplomática, com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Itália em 17 de outubro de 1989 e promulgado pelo Decreto n. 863, de 9 de julho de 1993” (fl. 1, e-doc. 157).



    4. Em 11.1.2024, foi “deleg[ado] o interrogatório de Rocco Morabito à autoridade judicial italiana competente, com a prévia notificação do nacional italiano no estabelecimento prisional onde estiver custodiado. Na audiência, o extraditando deverá, na presença de advogado constituído ou nomeado, ser qualificado e ouvido sobre os fatos pelos quais é acusado pelo Poder Judiciário da Itália, constantes do item 1.2 da Nota Técnica n. 281 da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública (fl. 3, e-doc. 157), facultando-se-lhe expor todas as circunstâncias passíveis de auxiliar no julgamento do pedido de extensão na extradição ou, sem qualquer prejuízo, optar pelo direito ao silêncio” (fl. 8, e-doc. 172).  



    5. A Carta Rogatória n. 1/2024, na qual delegado o interrogatório de Rocco Morabito à autoridade judicial italiana competente para ouvi-lo sobre os fatos pelos quais é acusado pelo Poder Judiciário da Itália, foi transmitida à Embaixada da Itália por nota verbal de 15.4.2024, como informado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (fls. 1-2, e-doc. 188).



    6. Em 18.8.2025, recebi diretamente da Embaixada da Itália, pelo Embaixador Alessandro Cortese, nota verbal de 13.8.2025, que encaminha “a ata do interrogatório de Rocco Morabito, realizado em 8.7.2024, devidamente traduzida para o português, da qual resulta que o referido nacional italiano também foi intimado a apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias após o interrogatório. Acompanha a referida ata do interrogatório também a memória do advogado de defesa de Rocco Morabito, com respectiva tradução para o português” (fl. 1, e-doc. 219). 



    Determinei sua juntada aos autos. 



    7. Em 18.7.2024, a defesa do extraditando Rocco Morabito, pelo advogado Fabrizio Gallo, manifestou-se nos autos da carta rogatória pela impossibilidade de sua atuação e apresentação de defesa escrita, por ter o extraditando advogado constituído no Brasil. Este o pedido:



    “Devemos confirmar como seja oportuno que o detido possa ouvir o próprio defensor para relacionar-se sobre o êxito do procedimento de prorrogação, não tendo este defensor voz ativa na matéria e não conhecendo nenhum ato da autoridade estrangeira” (fl. 5, e-doc. 219). 



    8. Em 25.8.2025, determinei a intimação da defesa de Rocco Morabito, na pessoa do advogado Leonardo de Carvalho e Silva (procuração, e-doc. 161) para apresentar defesa escrita, no prazo de dez dias (e-doc. 220). 



    9. Em 1º.9.2025, a defesa constituída no Brasil pelo extraditando alega que “a apresentação da defesa escrita, prevista no art. 210 do Regimento Interno deste Pretório Excelso, encontra-se, in casu, condicionada à prévia e indispensável realização de entrevista entre o extraditando e o causídico de sua eleição e confiança, constituído para assisti-lo neste processo de persecução penal de natureza extradicional” (fl. 2, e-doc. 225). 



    Assinala que, “mesmo em sede extradicional, os direitos fundamentais do extraditando devem ser rigorosamente observados, sob pena de violação aos princípios constitucionais que regem o devido processo legal e a ampla defesa” (fl. 4, e-doc. 225). 



    Ressalta que “a distância geográfica e as peculiaridades do sistema prisional italiano não podem servir de óbice ao exercício pleno das prerrogativas constitucionais e legais que assistem tanto ao extraditando quanto ao seu advogado. Nesse esteio, considerando as circunstâncias fáticas do caso em foco, mostra-se imprescindível a realização de videoconferência entre o subscritor e seu constituinte, medida que se harmoniza perfeitamente com os avanços tecnológicos contemporâneos e com a jurisprudência desta Suprema Corte, que tem admitido o uso de meios tecnológicos para assegurar o exercício de direitos fundamentais” (fl. 6, e-doc. 225). 



    Estes os requerimentos e pedido:



    “Requer, respeitosamente, que seja reconsiderada a decisão de Vossa Excelência, para que: 



    I - seja oficiada à Representação Diplomática do Estado Requerente (República Italiana), solicitando as providências necessárias para o agendamento de videoconferência entre o subscritor e seu constituinte Rocco Morabito, em data e horário a serem mutuamente convencionados; 



    II - seja suspenso o prazo para apresentação da defesa escrita prevista no art. 210 do Regimento Interno desta Suprema Corte, até a efetiva realização da entrevista reservada entre advogado e cliente; 



    III - seja assegurado que a videoconferência se realize em condições que garantam a privacidade e o sigilo da comunicação, sem a presença de terceiros ou a possibilidade de interceptação por autoridades de qualquer dos Estados envolvidos; 



    IV - seja reconhecido o direito fundamental do extraditando à comunicação reservada com seu defensor, como corolário indissociável do direito à ampla defesa e ao contraditório” (fls. 9-10, e-doc. 225). 



    10. Em 18.9.2025, o Doutor Artur de Brito Gueiros Souza, Subprocurador-Geral da República, apresentou parecer:



    “In casu, da leitura da Nota Verbal de 13.8.2025, constata-se que, no dia 8 de julho de 2024, foi realizado o interrogatório do extraditando e concedido prazo para apresentação da defesa escrita. 



    No entanto, o referido ato não foi realizado por advogado constituído no Brasil pelo extraditando, mas sim por defensor estrangeiro constituído nos autos da Carta Rogatória, o qual reconheceu que não detinha ‘voz ativa na matéria’, e que não conhecia ‘nenhum ato da autoridade estrangeira’ (fl. 5, e-doc. 219). 



    Registre-se, ainda, que durante a realização do interrogatório foi comunicada a existência de advogado constituído no Brasil pelo extraditando. 



    Diante da análise dos argumentos apresentados pela defesa, os quais visam à garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa, este Órgão Ministerial não vislumbra óbice aos requerimentos formulados pela defesa do extraditando. 



    Em face do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela expedição de nova carta rogatória ao Governo da Itália, a fim de que seja realizado interrogatório do extraditando com advogado constituído no Brasil e aberto novo prazo para apresentação de defesa escrita” (e-doc. 230). 



    11. Em 18.9.2025, vieram-me os autos conclusos. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    12. Da ata do interrogatório realizado na Itália, em 8.7.2024, verifica-se que o extraditando Rocco Morabito foi regularmente assistido pelo advogado Fabrizio Gallo, com quem teve a oportunidade de entrevistar-se reservadamente, como se extrai dos seguintes trechos: 



    “O Advogado Fabrizio Gallo, do Foro de Roma, defensor constituído do indagado, está presente nos Gabinetes do ROS Servicios Centrais (Grupo de Operações especiais que faz parte dos ‘Carabinieri’ especializado em indagações de policia judiciária,n.d.tr), situados em Roma, ‘Caserma Talamo’, na Rua Ponte Salario, n.25, com conexão remota na plataforma Microsoft Teams, através da entrada na sala virtual mediante apropriado link.



    O Ministério Público informa o detido que o presente ato [é] cumprido a pedido do Supremo Tribunal Federal do Brasil no âmbito do procedimento que se originou do requerimento ao Governo da República Federativa do Brasil da prorrogação no presente procedimento da extradição já concedida. 



    MORABITO, após ter representado suas perplexidades sobre o desenvolvimento desse ato, pede se pode tomar contato com discrição e por alguns minutos, com o próprio defensor, o Adv. Fabrizio Gallo. Às 12:55 horas, portanto, a conexão de parte deste Gabinete é suspensa. Às 13:47 horas a conexão é retomada” (fl. 17, e-doc. 219). 



    O interrogatório, realizado por carta rogatória, alcançou as finalidades de identificar e cientificar o extraditando sobre os fatos imputados neste pedido de extensão na extradição, como consignado na ata encaminhada pelo Estado italiano: 



    “Rocco Morabito, convidado a declarar a própria identidade e tudo o que for necessário para sua qualificação, com a advertência das consequências as quais está exposto quem se recusa de as dar ou a declarar o falso responde: ‘Meu nome é Rocco Morabito, nasci em Africo em data 13 de outubro de 1966’. 



    Vem reconhecido que às 13:16 horas o Dr. Giovanni Bombardieri se afasta. Nessa altura, o indagado e informado do seu direito de não responder às perguntas sucessivas e é informado que se decidir de não responder, de todo modo o processo seguirá seu curso e se decidir de responder, suas declarações poderão ser usadas para com ele. 



    O Ministério Público contesta a pessoa submetida às indagações, de forma clara e precisa, o fato que lhe foi atribuído (adiando a leitura da imputação contida no despacho de custódia cautelar de data 7 de março de 2023, cuja cópia foi entregue a Rocco Morabito em 3 de maio de 2023, e no convite a presentar-se para o presente ato, e o informa sobre os elementos de prova que existem contra o mesmo, assim como as relativas fontes” (fls. 19-20, e-doc. 219). 



    O interrogatório realizado, portanto, assegurou ao extraditando o direito de defesa e de assistência jurídica consagrados no incs. LV e LXIII do art. 5º da Constituição da República, que assim dispõem



    “Art. 5º (...)



    LV: Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.



    LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado”.



    Nesse contexto fático, tem-se que o interrogatório do extraditando atendeu às disposições da ordem jurídica brasileira e do Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, em 17.10.1989.



    13. Nos termos da legislação brasileira, o interrogatório do extraditando é sucedido pela apresentação de defesa, no prazo de dez dias, na forma do art. 91 da Lei n. 13.445/2017:



      “Art. 91. Ao receber o pedido, o relator designará dia e hora para o interrogatório do extraditando e, conforme o caso, nomear-lhe-á curador ou advogado, se não o tiver.



    § 1º A defesa, a ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias contado da data do interrogatório, versará sobre a identidade da pessoa reclamada, defeito de forma de documento apresentado ou ilegalidade da extradição”.



    No caso em análise, tem-se que o advogado Fabrizio Gallo, que assistiu o extraditando no interrogatório realizado em solo italiano, não tem capacidade postulatória para atuar neste processo de extensão da extradição em curso na justiça brasileira. 



    O extraditando constituiu, no Brasil, o advogado Leonardo de Carvalho e Silva, com quem não teve a oportunidade de reunir-se reservadamente após o pedido de extensão na extradição. 



     Nessa circunstância, a defesa constituída no Brasil pede “seja reconhecido o direito fundamental do extraditando à comunicação reservada com seu defensor, como corolário indissociável do direito à ampla defesa e ao contraditório” (fls. 9-10, e-doc. 225). 



    Assiste razão jurídica à defesa.



    O direito da pessoa presa à entrevista reservada com defensor está consagrado na lei brasileira e nas Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos (Regras de Mandela), aprovadas pela Organização das Nações Unidas em 22.5.2015, nos seguintes termos:



    Código de Processo Penal brasileiro:



    “Art. 185 (...) § 5º: Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor; se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso”.



    Lei n. 8.906/1994:



    Art. 7º São direitos do advogado: (...) III - comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis;



    Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos (Regras de Mandela):



    “Regra 34. 3. Os presos devem ter acesso a assistência jurídica efetiva”.



    “Regra 61. 1. Os presos devem ter a oportunidade, tempo e meios adequados para receberem visitas e de se comunicaram com um advogado de sua própria escolha ou com um defensor público, sem demora, interceptação ou censura, em total confidencialidade, sobre qualquer assunto legal, em conformidade com a legislação local. Tais encontros podem estar sob as vistas de agentes prisionais, mas não passíveis de serem ouvidos por estes”.  



    Nos termos do Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, de 17.10.1989, o direito de defesa deve ser assegurado na forma da legislação do Estado requerido. Confira-se:



    “ARTIGO 8 Direito de Defesa    



    À pessoa reclamada serão facultadas defesa, de acordo com a legislação da Parte requerida, a assistência de um defensor e, se necessário, de um intérprete”.



    Nesse contexto normativo, ainda que o interrogatório realizado por carta rogatória tenha alcançado a finalidade de identificar e cientificar o extraditando dos fatos imputados, o direito à entrevista reservada com o advogado constituído no Brasil é indispensável para assegurar a plenitude de defesa e o devido processo legal constitucionalmente consagrados. Nessa linha, firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “EXTRADIÇÃO (...). EXTRADIÇÃO E RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS. - A essencialidade da cooperação internacional na repressão penal aos delitos comuns não exonera o Estado brasileiro - e, em particular, o Supremo Tribunal Federal - de velar pelo respeito aos direitos fundamentais do súdito estrangeiro que venha a sofrer, em nosso País, processo extradicional instaurado por iniciativa de qualquer Estado estrangeiro. O fato de o estrangeiro ostentar a condição jurídica de extraditando não basta para reduzi-lo a um estado de submissão incompatível com a essencial dignidade que lhe é inerente como pessoa humana e que lhe confere a titularidade de direitos fundamentais inalienáveis, dentre os quais avulta, por sua insuperável importância, a garantia do due process of law. Em tema de direito extradicional, o Supremo Tribunal Federal não pode e nem deve revelar indiferença diante de transgressões ao regime das garantias processuais fundamentais. É que o Estado brasileiro - que deve obediência irrestrita à própria Constituição que lhe rege a vida institucional - assumiu, nos termos desse mesmo estatuto político, o gravíssimo dever de sempre conferir prevalência aos direitos humanos (art. 4º, II). EXTRADIÇÃO E DUE PROCESS OF LAW. O extraditando assume, no processo extradicional, a condição indisponível de sujeito de direitos, cuja intangibilidade há de ser preservada pelo Estado a quem foi dirigido o pedido de extradição. A possibilidade de ocorrer a privação, em juízo penal, do due process of law, nos múltiplos contornos em que se desenvolve esse princípio assegurador dos direitos e da própria liberdade do acusado - garantia de ampla defesa, garantia do contraditório, igualdade entre as partes perante o juiz natural e garantia de imparcialidade do magistrado processante - impede o válido deferimento do pedido extradicional (RTJ 134/56-58, Rel. Min. CELSO DE MELLO). O Supremo Tribunal Federal não deve deferir o pedido de extradição, se o ordenamento jurídico do Estado requerente não se revelar capaz de assegurar, aos réus, em juízo criminal, a garantia plena de um julgamento imparcial, justo, regular e independente. A incapacidade de o Estado requerente assegurar ao extraditando o direito ao fair trial atua como causa impeditiva do deferimento do pedido de extradição” (Ext n. 633, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 6.4.2001).



    14. Pelo exposto, defiro o pedido da defesa e acolho o parecer da Procuradoria-Geral da República para reconhecer o direito à comunicação reservada entre o extraditando e seu defensor constituído no Brasil.



    Delego à justiça italiana o ato de disponibilização de canal para realização de videoconferência entre o extraditando Rocco Morabito e o advogado Leonardo de Carvalho e Silva, assegurada a confidencialidade da comunicação. O ingresso do defensor em sala virtual poderá ocorrer a partir de equipamento e sala disponibilizados pela Polícia Federal brasileira, se tanto for solicitado pela autoridade estrangeira. 



    A defesa escrita deverá ser apresentada pelo defensor constituído no Brasil, no prazo de dez dias após a realização da entrevista reservada. 



    Expeça-se carta rogatória, observando-se os requisitos previstos no art. 260 do Código de Processo Civil, no que couber. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora